Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRITO FEDERAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. MENOR. ERRO MÉDICO. AUSENTE. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. CASO FORTUITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de reparação de danos morais ajuizada em virtude de alegado erro médico no atendimento de menor em unidade de emergência pela perda de acesso venoso e consequente queimadura química no braço. O infante apresentava-se com quadro de parada cardiorrespiratória e convulsões quando teve o acesso perdido, situação possível considerando a impossibilidade de cooperação para administração dos remédios necessários e entubação.

2. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

3. A alegação de que a queimadura química decorreu de erro médico deve ser avaliada dentro da situação vivenciada pela equipe médica e consequência buscada por esta, a sobrevivência do paciente. Logo, não havendo provas de que a equipe agiu com negligência, imperícia ou imprudência isenta o Estado da responsabilização civil requerida. In casu, considera-se o dano colateral sofrido (queimadura) como ocorrência de caso fortuito, excludente de responsabilidade civil estatal.

4. Apelo não provido.